Tribunal: TJBA
Processo: 8177416-29.2022.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8177416-29.2022.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JEMERSON ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, BRUNO MARRA GOMES FERREIRA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CANDIDATO CLASSIFICADO NA POSIÇÃO Nº 528, ENQUADRANDO-SE NO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO
LEADING CASE
SOBRE A MATÉRIA (MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
8019063-93.2019.8.05.0000
.
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
8177416-29.2022.8.05.0001.3.AgIntCiv, em que figura como agravante o Estado da Bahia e como agravado, Jemerson Rocha da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,

Data registrada no sistema